Tribunal: TJSP
Processo: 1500584-16.2023.8.26.0542
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Marco de Lorenzi
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-09
Data de publicação: 2024-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2024.0000866588
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500584-16.2023.8.26.0542, da Comarca de Santana de Parnaíba, em que são
apelantes BRUNO GILBERTO JOSÉ BEZERRA e MAIKON RODRIGUES, é
apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento parcial ao recurso, nos termos que constarão do acórdão. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARCO DE
LORENZI (Presidente), AMARO THOMÉ E FÁTIMA GOMES.
São Paulo, 16 de setembro de 2024.
MARCO DE LORENZI
Relator(a)
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500584-16.2023.8.26.0542 -Voto no 45293 (GB)
2
Voto:
45293
Apelação:
1500584-16.2023.8.26.0542
Comarca:
Santana do Parnaíba
Vara:
Vara Criminal
Processo:
Numeração única
Apelantes:
Bruno Gilberto José Bezerra
Maikon Rodrigues
Apelado:
Ministério Público
Vistos...
Ao
relatório
da
respeitável
sentença, que ora se adota, acrescenta-se que Bruno Gilberto José
Bezerra e Maikon Rodrigues foram condenados, por incursos no
artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/06, ao cumprimento de 7 (sete)
anos, 9 (nove) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão, em regime
fechado, e ao pagamento de 792 (setecentos e noventa e dois) dias-
multa mínimos; mantida a prisão preventiva (fls. 296/307).
Apelam os réus.
Maikon almeja a declararação de
nulidade da apreensão, porque realizada por guardas munipais, cujo
órgão não tem atribuição para investigação. Por consequência,
requer a absolvição por fragilidade probatória (fls. 335/340).
Bruno pretende a absolvição sob a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500584-16.2023.8.26.0542 -Voto no 45293 (GB)
3
tese de fragilidade probatória. Subsidiariamente, postula da fixação
da pena-base no mínimo legal, a aplicação de 1/6 pela reincidência,
o abrandamento do regime prisional e o afastamento da pena de
multa. Por fim, requer a concessão do direito de recorrer em
liberdade (fls. 354/385).
Os recursos foram devidamente
contrariados (fls. 388/391), contando os autos com parecer da
douta Procuradoria-Geral de Justiça, opinando pelo não provimento
dos apelos (fls. 413/426).
É o relatório.
A acusação acolhida é a de que, no
dia 28 de fevereiro de 2023, Bruno e Maikon, em concurso de
agentes, traziam 149 porções de cocaína (100,52g), 37 porções de
crack (13,28g) e 60 porções de maconha (111,98g) para fins de
tráfico.
Consta na denúncia que “guardas
municipais estavam realizando rondas pelo local do fato, reconhecido
pelo tráfico de drogas e avistaram os denunciados em um terreno
baldio. Desceram da viatura em direção aos indivíduos, mas ambos
estavam virados de costas, agachados e mexendo em várias porções
que aparentavam ser entorpecentes. Ao se aproximarem, os guardas
constataram que os denunciados estavam contando as porções de
droga que estavam esparramadas pelo chão e descritas no auto de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500584-16.2023.8.26.0542 -Voto no 45293 (GB)
4
apreensão de fls. 10/11, bem como laudo de constatação de fls. 26/29,
junto com o valor de R$ 369,00 em dinheiro”.
A materialidade está demonstrada
pelo auto de exibição e apreensão (fls. 14/15) e exame químico-
toxocológico (fls. 118/120).
A autoria, por sua vez, recai sobre
os apelantes.
Bruno e Maikon confessaram o
cometimento do crime à autoridade policial (fls. 12/13). Em juízo,
negaram envolvimento com o comércio ilícito, dizendo que lá
estavam para adquirirem drogas para os próprios consumos.
A retratação judicial não tem o
condão de retirar a validade da confissão na delegacia, pois a
admissão dos fatos vale não pelo lugar em que tomada ou
externada, mas por seu conteúdo, máxime se em fina sintonia com o
conjunto probatório, como é caso dos autos.
O acolhimento da modificação da
versão originariamente ofertada está condicionado à apresentação
de elementos indiciários, incumbindo ao confitente desatar-se do
encargo de aduzir os motivos concretos que o levaram a adotar a
postura pretérita, situação inocorrente nos autos.
Os guardas municipais Marcos da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500584-16.2023.8.26.0542 -Voto no 45293 (GB)
5
Silva e Claudio Pereira dos Santos narraram que avistaram os
apelantes sentados em um terreno baldio, de costas para via, em
local conhecido pelo tráfico de drogas. Aproximaram e verificaram
que ambos estavam contando e separando porções de droga, motivo
pelo qual realizaram a abordagem e detenção. Naquela ocasião, eles
admitiram que estavam fazendo a contagem para iniciarem as
vendas.
Os autos não revelam elementos,
minimamente concretos, aptos a depreciar a palavra dos guardas
municipais, e a regra, ao contrário do sustentado defensivamente, é
de que agem nos termos e limites legais.
Noutros dizeres, eventual arguição
de inidoneidade há de ser específica e não genericamente abstrata,
não podendo abranger indiscriminadamente toda uma categoria de
pessoas, dotadas, diga-se de passagem, de fé pública.
Ademais, não estão proibidos de
ser inquiridos nos processos de cuja fase extrajudicial tenham
participado no exercício de suas funções, sujeitos que estão ao
compromisso de dizer a verdade, sob pena de falso testemunho,
valendo acrescentar, paralelamente, inexistir qualquer exigência
legal que imponha a ratificação de seus depoimentos por
testemunhas civis.
Os apelantes foram abordados em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500584-16.2023.8.26.0542 -Voto no 45293 (GB)
6
flagrante delito.
O artigo 301 do Código de
Processo Penal prevê que qualquer do povo poderá, e as
autoridades policiais e seus agentes deverão prender quem quer
que seja encontrado em flagrante delito.
Assim, se qualquer pessoa pode
prender quem esteja em flagrante delito, inexiste óbice à realização
de tal procedimento por guardas municipais, cujo órgão, ressalte-se,
contribui com a segurança pública e, portanto, com mais razão
devem zelar pela preservação da ordem.
A propósito, o Excelsior Supremo
Tribunal Federal, no julgamento ADPF 995, reconheceu as Guardas
Municipais como integrantes do Sistema de Segurança Pública:
DIREITO CONSTITUCIONAL E SEGURANÇA PÚBLICA.
ART.
144,
§8o,
DA
CONSTITUIÇÃO.
RECONHECIMENTO DAS GUARDAS MUNICIPAIS
COMO ÓRGÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA. LEGÍTIMA
OPÇÃO DO CONGRESSO NACIONAL AO INSTITUIR O
SISTEMA ÚNICO DE SEGURANÇA PÚBLICA (LEI N°
13.675/18).
PRECEDENTES.
PROCEDÊNCIA
DO
PEDIDO.
1. É evidente a necessidade de união de esforços
para o combate à criminalidade organizada e
violenta, não se justificando, nos dias atuais da
realidade brasileira, a atuação separada e
estanque de cada uma das Polícias Federal, Civis e
Militares e das Guardas Municipais; pois todas
fazem parte do Sistema Único de Segurança
Pública.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500584-16.2023.8.26.0542 -Voto no 45293 (GB)
7
2. Essa nova perspectiva de atuação na área de
segurança pública, fez com que o Plenário desta
Suprema Corte, no julgamento do RE 846.854/SP,
reconhecesse que as Guardas Municipais executam
atividade de segurança pública (art. 144, § 8o, da
CF), essencial ao atendimento de necessidades
inadiáveis da comunidade (art. 9o, § 1o, da CF).
3. O reconhecimento dessa posição institucional
das Guardas Municipais possibilitou ao CONGRESO
NACIONAL, em legítima opção legislativa, no § 7o
do artigo 144 da Constituição Federal, editar a Lei
no 13.675, de 11/6/2018, na qual as Guardas
Municipais
são
colocadas
como
integrantes
operacionais do Sistema Único de Segurança
Pública (art. 9o, § 1o, inciso VII). 4. O quadro
normativo constitucional e jurisprudencial dessa
SUPREMA
CORTE
em
relação
às
Guardas
Municipais permite concluir que se trata de órgão
de segurança pública, integrante do Sistema Único
de Segurança Pública (SUSP). 5. Arguição de
Descumprimento
de
Preceito
Fundamental
conhecida e julgada procedente para, nos termos
do
artigo
144,
§8o
da
CF,
CONCEDER
INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO aos
artigo 4o da Lei 13.022/14 e artigo 9o da
13.675/18
DECLARANDO
INCONSTITUCIONAL
todas as interpretações judiciais que excluam as
Guardas
Municipais,
devidamente
criadas
e
instituídas, como integrantes do Sistema de
Segurança Pública
E dentre as atribuições da Guarda
Municipal estabelecidas pela Lei no 13.022, de 8 de agosto de 2014,
está o de encaminhar ao delegado de polícia, diante de flagrante

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500584-16.2023.8.26.0542 -Voto no 45293 (GB)
8
delito, o autor da infração.
Com efeito, não houve ilicitude na
apreensão.
A quantidade e diversidade de
drogas, o local dos fatos, o montante em dinheiro e o relato dos
realizadores do flagrante não deixam dúvida sobre o tráfico
denunciado.
Nesse
contexto,
de
rigor
a
manutenção da condenação.
As
reprimendas,
no
entanto,
comportam reparo.
a) Maikon: pena-base fixada em
3/10 acima do mínimo legal pela culpabilidade (quantidade e
diversidade de drogas e concurso de agentes: 1 ano e 100 dias-multa)
e conduta social (não comprovou ocupação lícita: 6 meses e 60 dias-
multa), acrescida de 1/5 pela reincidência específica (fls. 229/230),
resultando na pena de 7 anos, 9 meses e 18 dias de reclusão e 792
dias-multa mínimos.
O
recrudescimento
pela
culpabilidade é redimensionado, uma vez que a quantidade não
extrapolou o dolo normal para o tipo. Por outro lado, a diversidade e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500584-16.2023.8.26.0542 -Voto no 45293 (GB)
9
o concurso de agentes devem ser mantidos, porque a primeira
circunstância possibilita atender diversos tipos de usuários,
atingindo, assim, com maior rigor a saúde pública; a segunda, facilita
a prática da conduta ilícita e dificulta a repreensão estatal. Por essas
duas circunstâncias remanescentes, suficiente o aumento de 1/6.
Afasta-se
também
o
recrudescimento pela conduta social, porque essa circunstância
exige concreta demonstração de natureza comportamental no
ambiente familiar ou social, o que não é o caso.
A reincidência foi corretamente
reconhecida com fundamento em condenação anterior transitada
em julgado, não atingida pelo lapso depurador. Por ser específica,
com fundamentação concreta nesse sentido, a fração de 1/5 não se
mostra desarrazoada.
Assim,
a
pena-base
é
redimensionada para 1/6 acima do mínimo legal pela diversidade
de drogas e concurso de agentes, mantido o acréscimo de 1/5 pela
reincidência, resultando na pena final de 7 anos de reclusão e 699
dias-multa mínimos.
b) Bruno: pena-base fixada em
3/10 acima do mínimo legal pela culpabilidade (quantidade e
diversidade de drogas e concurso de agentes: 1 ano e 100 dias-multa)
e maus antecedentes (fls. 222/225 - roubo: 6 meses e 60 dias-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500584-16.2023.8.26.0542 -Voto no 45293 (GB)
10
multa), acrescida de 1/5 pela reincidência específica (fls. 222/225),
resultando na pena de 7 anos, 9 meses e 18 dias de reclusão e 792
dias-multa mínimos.
Pelos
fundamentos
alhures
expostos, afasta-se o recrudescimento pela quantidade, mantendo-o
em relação a diversidade e concurso de agentes na fração de 1/6.
Os maus antecedentes, por sua vez,
foram corretamente reconhecidos com fundamento em condenação
transitada em julgado por fato anterior, devendo ser mantida a
fração de 1/10.
Do mesmo modo, a reincidência,
com fundamento em condenação distinta da considerada pelos
maus antecedentes.
O preceito secundário, relativamente à pena pecuniária, não padece de
inconstitucionalidade nem merece alteração.
Andrey
Borges
de
Mendonça
preleciona que “...como os delitos previstos na Lei de Drogas
demonstram, em regra, o caráter mercenário da conduta do
agente, estipulou o legislador graves penas de multa, que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500584-16.2023.8.26.0542 -Voto no 45293 (GB)
11
poderão afetar sensivelmente o patrimônio do criminoso,
certamente com o intuito de não somente de reprimir, mas
também de dissuadir as práticas delitivas.” (in “Lei de Drogas”,
Ed. Método, 2a edição, 2008, pág. 43).
O legislador estabeleceu limites
mínimo e máximo de dias-multa, cabendo ao julgador levar em
consideração a situação econômica do réu para a aquilatação de
cada unidade pecuniária, nos termos do artigo 43, caput, Lei no
11.343/06.
Não
se
pode
olvidar,
paralelamente, que o dispositivo legal em comento apresenta
presunção de legitimidade, não tendo sido declarada sua
inconstitucionalidade por via de controle abstrato.
Inexiste,
portanto,
qualquer
afronta aos princípios da isonomia, da individualização da pena ou
da proporcionalidade.
Assim,
a
pena-base
é
redimensionada
para
4/15
acima
do
mínimo
legal
pela
culpabilidade (1/6) e maus antecedentes (1/10), mantido o
acréscimo de 1/5 pela reincidência específica, resultando na pena
final de 7 anos, 7 meses e 6 dias de reclusão e 759 dias-multa
mínimos.
O regime fechado é mantido para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500584-16.2023.8.26.0542 -Voto no 45293 (GB)
12
ambos, diante das circunstâncias judiciais desfavoráveis e
reincidência.
Por
fim,
os
apelantes
permaneceram presos durante todo o processo e, ao final,
condenados, foi-lhes negado o direito de recorrer em liberdade.
Nesse contexto, o deferimento do pedido do recurso em liberdade
constituiria um contrassenso, pois, tendo respondido ao processo
preso quando existiam somente indícios de autoria, não podem
agora, condenados em juízo de cognição, terem permissão para
recorrerem livres.
Demais, não desaparecidos os
motivos da custódia cautelar, especialmente a necessidade de
manutenção da ordem pública, pois tornaram a delinquir por crime
da mesma espécie.
Ante o exposto, DOU PARCIAL
PROVIMENTO aos apelos para reduzir a pena de Maikon
Rodrigues para 7 (sete) anos de reclusão e pagamento de 699
(seiscentos e noventa e nove) dias-multa mínimos e de Bruno
Gilberto José Bezerra para 7 (sete) anos, 7 (sete) meses e 6 (seis)
dias de reclusão e pagamento de 759 (setecentos e cinquenta e
nove) dias-multa mínimos.